Tribunal: TCU
Processo: 025.538/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 785/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.538/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Caroline da Silva Cruz (XXX.357.108-XX); Ana Caroline da Silva Cruz (XXX.357.108-XX); Ana Paula da Silva (XXX.795.998-XX); Andressa dos Santos Vieira (XXX.321.440-XX); Claudia Renata Silva (XXX.833.868-XX); Dirce Batista Ribeiro da Cruz (XXX.741.378-XX); Fabiane Penha Vieira (XXX.888.480-XX); Luciana Vanessa Silva Tescaro (XXX.367.418-XX); Marisa de Oliveira Fernandes (XXX.832.298-XX); Naldelene de Castro Cruz Batista (XXX.672.868-XX); Naldelene de Castro Cruz Batista (XXX.672.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.